Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, Axa Seguros S/A, em face do acórdão id. 31591560, que negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença combatida. A embargante alega a existência de omissão e contradições, e requer que seja apontada qual foi a obrigação (contida em contrato) assumida pela seguradora e que foi descumprida. Ainda, requer que seja apontada nos autos onde está a prova de que a seguradora ré teria se recusado em arcar com as despesas médicas. Aponta que as frases “não cumpriram o contrato” e “recusa de oferecer procedimento médico” etc. não dão sustentação à condenação. Alega que o filho da recorrida somente não realizou a cirurgia em Dubai, porque a autora não quis. Narra que a autora foi informada, via chat, que eventuais despesas médicas para tratamento/cirurgia de seu filho no Brasil não teriam cobertura do Seguro Viagem contratado.
2. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete as argumentações apresentadas em sede de recurso, quais sejam: i) O filho da autora não foi operado no hospital de Dubai (por conta do Seguro Viagem) porque a requerente não quis, ii) O Seguro Viagem tem por objetivo apenas dar o atendimento emergencial ao segurado, de forma a possibilitar que o mesmo dê sequência à sua viagem, além de impedir que corra risco de vida, de agravamento de uma fratura, etc, iii) A despesa médica incorrida no Brasil, após o retorno do segurado, não possui cobertura do Seguro Viagem.
4. Não prosperam tais alegações porque a requerente foi informada que deveria custear o valor do procedimento cirúrgico, 20 mil dólares, para depois solicitar o reembolso. Ainda, convém destacar que, conforme ID. 29521958, a atendente da embargante informou que não havia garantia do reembolso. Dito isso, nota-se que a autora não teve a assistência médica adequada devido a condição desproporcional que lhe foi imposta, isto é, custear o valor de 20 mil dólares. Assim, teve frustrada sua legítima expectativa, com relação aos serviços da ré, uma vez que contratou o seguro viagem, mas não foi devidamente assistida.

5. Assim, como esclarecido no acórdão embargado, restou configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar. Nesse sentido, registrou-se no item VII que: “O contrato de seguro foi estabelecido para cobertura durante o período da viagem internacional, qual seja, de 15/02/2021 a 24/02/2021. Desse modo, é devida a indenização de despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes ocorridos durante a viagem internacional. No caso dos autos, como o acidente ocorreu no exterior e a cobertura não deu assistência pelo atendimento cirúrgico necessário, a autora teve que retornar ao Brasil para a realização dos procedimentos, e como não havia disponibilidade na rede pública de saúde, precisou fazer o procedimento via rede privada. Destaco que, este fato somente ocorreu devido a recusa da seguradora em oferecer o procedimento médico adequado, quando do acidente no exterior. Portanto, faz jus a autora/recorrida ao ressarcimento das despesas tidas no Brasil, por acidente ocorrido no exterior, ante a negativa de assistência médica adequada, considerando que entendimento diverso ampliaria, à revelia do pactuado e desproporcionalmente, a obrigação e o risco do segurador, desequilibrando-se, por conseguinte, a relação jurídica entre as partes.”

6. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

7. Embargos que não apontam omissão, contrariedade ou obscuridade, buscando reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.